Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800247-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTINA CORREA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO

1. Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de fevereiro de 2023 e término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Soter Oliveira Sarquis, OAB-PA nº 1.428 e Daniel Pinto da Costa Farias, OAB-PA nº 34.447
, em favor da paciente
CRISTINA CORREA BRAGA,
com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, contra decisão de manutenção da prisão preventiva proferida nos autos de prisão em flagrante nº 0804673-46.2022.8.14.0008, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, apontado como autoridade coatora o juiz plantonista
Álvaro José da Silva Sousa
.

Os impetrantes narram que a paciente foi presa em flagrante no dia 03/12/2022, em razão da “operação biqueira” deflagrada pela Polícia Civil de Vila dos Cabanos.

Aduzem que no boletim de ocorrência não consta que a paciente estava vendendo ou escondendo material entorpecente nos seus aposentos, apenas que foram encontradas substâncias ilícitas na residência da paciente.

Alegam que a paciente é mãe de 3 (três) filhos e mora com seu companheiro, e, este é conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Apontam que no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, o STF firmou tema em repercussão geral “
no sentido de converter a prisão preventiva por prisão domiciliar quando preenchido o requisito legal
”.

Argumentam que a paciente se enquadra nas condições estabelecidas pelo STF para ser beneficiada pela prisão domiciliar, pois é mãe de 3 (três) filhos menores de idade, os quais necessitam de seus cuidados.

Defendem que o juízo de primeiro grau cometeu erro grave ao manter a prisão preventiva da paciente, e que os filhos menores “
sequer foram mencionados no indeferimento do pedido de revogação da prisão
”. Ressaltando, também, que igual erro foi cometido no inquérito policial, pois “
não constam informações relacionadas aos filhos da custodiada supra, conforme determina o art. 6º, X do CPP
”.

Arguem que pela decisão do STF no HC coletivo nº 143.641/SP e pelo disposto no art. 318, V do CPP, a priorização da prisão domiciliar pela prisão preventiva de mulheres com filhos se direciona para a proteção integral das crianças.

Por fim, apontam a necessidade de relaxamento da prisão em razão do “
seu caráter de ilegalidade
”, bem como acreditam que a “
manutenção da prisão deu-se pela ausência da audiência de custódia por culpa integral do Estado, de vez que embora o esforço dos servidores da vara em entrar em contato com o estabelecimento prisional todas as tentativas restaram infrutíferas
”
.

Assim, requerem, liminarmente, a “revogação da Prisão, decretando o seu relaxamento, determinando a expedição do writ competente”, “
diante da decisão do STF de repercussão geral no HC coletivo de n° 143.641/SP somado pela falta de qualquer requisitos que autorize a manutenção da prisão preventiva
”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 12339573, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12379935 - Pág. 1/4.

Em parecer de Num. 12419966 - Pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

Em que pese o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar do paciente, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que o referido pedido já foi apreciado na instância
a quo
, inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado, de modo que qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Nesse sentido, o juízo de primeiro grau ao prestar informações sobre o processo de origem, referiu apenas que após o recebimento do APF, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade e pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A propósito, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. SUPOSTA FUGA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. MÉRITO NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO. CONDUTA ADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II -
No caso concreto, não tendo se manifestado o eg. Tribunal a quo acerca do mérito da falta grave, não compete a esta Corte Superior analisar a matéria em supressão de instância, nos termos do entendimento consolidado neste Tribunal Superior, verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância"
( AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017). (...) Habeas corpus não conhecido. ( HC 520.388/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019)

“
O recurso ordinário não comporta conhecimento.

É que, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância
.

[...]

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte, improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016.)

Frise-se, ainda, que a Corte a quo deixou de apreciar a quaestio tendo em vista não ter a defesa sequer pleiteado a substituição da custódia por prisão domiciliar em primeira instância, não podendo esta Corte examinar originariamente a questão, porquanto tal proceder suprimiria dois graus de jurisdição, configurando dupla supressão de instância
.” (STJ - RHC: 157461 MG 2021/0374171-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2021)

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, voto pelo não conhecimento do habeas corpus, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2023